Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701312-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 42809034), interposto por GABRIELA SANTANA DOS SANTOS, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0700080-03.2023.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada reative o plano de saúde e realize cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada, nos seguintes termos (ID 146399780): Primeiro, defiro a gratuidade de justiça à autora, bem como a tramitação prioritária, ante as questões de saúde demonstradas. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a reativação do plano de saúde da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED. Alega, em suma, que contratou o plano com o funcionário da ré QUALICORP, de nome LUCAS OLIVEIRA, que prometeu que seria entabulado sem qualquer carência, eis que a autora sofre de obesidade mórbida, e possui comorbidades relacionadas, e pretendia se submeter a uma cirurgia bariátrica no menor prazo possível. Posteriormente foi comunicada pela UNIMED que existiam inconsistências nas informações prestadas, omissões na declaração de saúde, e que existiriam carências, o que ocasionou o cancelamento do plano. A autora ainda alega que o contrato e outros documentos possuíam uma assinatura digital que não era da demandante, além de os documentos indicarem a sua vinculação a uma associação denominada AVAASP, e que teria vínculo anterior com o plano de saúde NOTREDAME, o que condizia com a verdade. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque a própria autora demonstra, com diversos documentos, que documentos foram fraudados no ato da contratação, a princípio, pelo corretor denominado LUCAS OLIVEIRA, ainda sem a devida qualificação. Não há ainda prova clara sobre qual o tipo de relacionamento dessa pessoa com as rés. Confira-se o que alega: É imperioso realçar, este procedimento salva a vida por duas vezes, salva a saúde e resgata a autoestima, não é à toa que a requerente estava separando praticamente de sua renda para custear o plano de saúde, um grande sacrifício em busca do sonho de ser mais saudável e de dispor de uma qualidade de vida melhor! Quando da contratação a requerente fez todo o procedimento pela internet, e-mail e WhatsApp com o corretor. A Autora por estranhar a conduta, questionou a falta de um contrato escrito e recibo, porém lhe foi informado que por ser tudo digital não haveria necessidade de contrato, e que o recibo seria o comprovante de pagamento via PIX. Mais uma vez, confiando nas palavras do corretor Lucas, encaminhou os documentos pessoais, comprovante de residência e pagamento, efetuado pelo boleto gerado pelo corretor Lucas. A princípio tudo estava correto. A autora deu início aos exames e consultas preparatórias para a cirurgia bariátrica. Chegou a realizar consultas com as especialidades de psicólogos, nutricionistas, pneumologista, cardiologista e cirurgião gástrico. Assim, como, a realização dos exames solicitados. Insta salientar que todos os exames solicitados foram realizados sem nenhum impedimento, ou seja, negativa por carência. Entretanto, quando tentou autorizar sua cirurgia bariátrica utilizando-se de sua guia de encaminhamento cirúrgico foi surpreendida por três vezes. Primeiramente, ficou pasma ao receber em 21/12/2022, um termo de comunicação ao beneficiário enviado pela Operadora de Saúde – UNIMED, na qual alegava que havia inconsistências em sua declaração de saúde, dando-lhe prazo de 10 dias para retificá-la. Ocorre que a requerente nunca prestou declaração de saúde alguma, uma vez que foi explicado pelo corretor, quando da contratação, que como o plano era sem carências não haveria documentos médicos a serem apresentados ou exames a serem feitos antes da contratação, afinal, tratava-se de contratação sem carência. Ao receber esse documento por e-mail, muito assustada tentou contato com a QUALICORP e com o corretor, porém não teve sucesso, ao que parece a empresa já estava em recesso de natal. Deste modo, acreditando no corretor que havia efetuado um contrato sem carência, resolveu assinar a CPT afirmando que não aceitaria o prazo de 24 meses. Apenas dois dias depois, uma nova surpresa foi notificada pela segunda vez, no dia 23/12/2022, na qual constava o comunicado de que seu contrato de plano de saúde iria ser rescindido unilateralmente sobre a acusação de que teria omitido informações na declaração de saúde. ... ... Diante de tal cenário e sem conseguir informações da QUALICORP, solicitou diretamente a UNIMED informações, e aí veio mais uma surpresa, a UNIMED após enviar o contrato de prestação de serviço, a beneficiária constatou que esta assinalado que o plano contratado é regional e não nacional, que ele tinha diversas carências, e para sua surpresa esse documento tinha uma assinatura digital supostamente da contratante, MAS A REQUERENTE JAMAIS ASSINOU O REFERIDO DOCUMENTO, AFINAL RESTA A PERGUNTA, QUEM ASSINOU PELA REQUERENTE E POR QUÊ? ... O caso se agrava, pois foi apresentada vasta documentação supostamente assinada digitalmente pela requerente referente a contratação, não só contrato, como também: CARTA DE ORIENTAÇÃO, DECLARAÇÃO DE SAÚDE, ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA, TAXA DE ANGARIAÇÃO todos estes assinados digitalmente supostamente pela requerente, documentos que nunca soube existir. Ainda foram juntados DOCUMENTO QUE TERIAM SIDO ENVIADOS PELA REQUERENTE, tais como: VÍNCULO ASSOCIATIVO A UMA ASSOCIAÇÃO DE NOME AVAASP: ... É importante ressaltar que a requerente nunca RECEBEU OU ASSINOU ESSES DOCUMENTOS (contrato, declaração de saúde), assim como nunca teve plano de saúde NOTREDAME ou fez parte da associação AVAASP, muito menos enviou esses documentos para a QUALICORP ou UNIMED. Se não bastasse isso, ante o não reconhecimento pela autora das assinaturas constantes do contrato, não há também a prova do vínculo obrigacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Sem prejuízo, diante das diversas informações prestadas pela autora, que podem indicar a prática de crimes pelo corretor identificado como LUCAS OLIVEIRA, que inclusive pode estar cometendo outros delitos em desfavor de outros interessados em planos de saúde, oficie-se à 5a DP de Brasília para encaminhar esta decisão e a inicial e os documentos anexados com ela, para a apuração dos fatos. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) o presente caso versa sobre uma negativa de gastroplastia e suposta alegação de fraude na declaração de saúde em face da Agravante sem a devida comprovação por parte da Operadora de Saúde; (ii) visando realizar a cirurgia de gastroplastia procurou nos grupos de facebook corretores de saúde que estivessem anunciando vendas de planos de saúde; (iii) em fevereiro de 2022 ocorreu a contratação de seu primeiro plano de saúde perante a UNIMED, seguindo e confiando na indicação do Corretor Lucas Oliveira, representante da QUALICORP, com o valor das mensalidades estipuladas em R$526,96 (quinhentos e vinte e seis reais, noventa e seis centavos); (iv) apesar dos valores estarem “salgados” para seu orçamento, uma vez que comprometeria mais de um 1/3 deu sua renda mensal, acreditou que os valores exigidos condiziam com o plano ofertado; (v) no momento da contratação, o Corretor Lucas prometeu que devido a urgência de seu quadro clinico, a cirurgia seria marcada logo após realizados todos os exames preparatórios para o procedimento; (vi) quando da contratação a Agravante fez todo o procedimento pela internet, e-mail e WhatsApp com o corretor; (vii) a Agravante, por estranhar a conduta, questionou a falta de um contrato escrito e recibo, porém lhe foi informado que por ser tudo digital não haveria necessidade de contrato, e que o recibo seria o comprovante de pagamento via PIX; (viii) confiando nas palavras do corretor Lucas, encaminhou os documentos pessoais, comprovante de residência e pagamento, efetuado pelo boleto gerado pelo corretor Lucas; (ix) deu início aos exames e consultas preparatórias para a cirurgia bariátrica, chegando a realizar consultas com as especialidades de psicólogos, nutricionistas, pneumologista, cardiologista e cirurgião gástrico, assim como a realização dos exames solicitados; (x) todos os exames solicitados foram realizados sem nenhum impedimento, ou seja, negativa por carência; (xi) entretanto, quando tentou autorizar sua cirurgia bariátrica utilizando-se de sua guia de encaminhamento cirúrgico foi surpreendida por três vezes; (xii) primeiramente, ficou pasma ao receber em 21/12/2022, um termo de comunicação ao beneficiário enviado pela Operadora de Saúde – UNIMED, na qual alegava que havia inconsistências em sua declaração de saúde, dando-lhe prazo de 10 dias para retificá-la; (xiii) a Agravante nunca prestou declaração de saúde alguma, uma vez que foi explicado pelo corretor, quando da contratação, que como o plano era sem carências não haveria documentos médicos a serem apresentados ou exames a serem feitos antes da contratação, afinal, tratava-se de contratação sem carência; (xiv) ao receber esse documento por e-mail, muito assustada tentou contato com a QUALICORP e com o corretor, porém não teve sucesso, ao que parece a empresa já estava em recesso de natal; (xv) acreditando no corretor que havia efetuado um contrato sem carência, resolveu assinar a CPT afirmando que não aceitaria o prazo de 24 meses; (xvi) apenas dois dias depois, uma nova surpresa, foi notificada pela segunda vez, no dia 23/12/2022, na qual constava o comunicado de que seu contrato de plano de saúde iria ser reincidido unilateralmente sobre a acusação de que teria omitido informações na declaração de saúde; (xvii) diante de tal cenário e sem conseguir informações da QUALICORP, solicitou diretamente a UNIMED informações, e aí veio mais uma surpresa, a UNIMED após enviar o contrato de prestação de serviço, a beneficiária constatou que esta assinalado que o plano contratado é regional e não nacional, que ele tinha diversas carências, e para sua surpresa esse documento tinha uma assinatura digital supostamente da contratante, sendo que a Agravante jamais assinou o referido documento; (xviii) pois foi apresentada vasta documentação supostamente assinada digitalmente pela requerente referente a contratação, não só contrato, como também: CARTA DE ORIENTAÇÃO, DECLARAÇÃO DE SAÚDE, ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIA, TAXA DE ANGARIAÇÃO todos estes assinados digitalmente supostamente pela requerente, documentos que nunca soube existir; (xix) ainda foram juntados documentos que teriam sido enviados pela Agravante, como vínculo associativo à AVAASP, bem como carta de permanência e carteirinha do Plano Notredame; (xx) a Agravante nunca recebeu ou assinou tais documentos, assim como nunca teve plano de saúde NOTREDAME ou fez parte da associação AVAASP, muito menos enviou esses documentos para a QUALICORP ou UNIMED; (xxi) a Agravante está sendo seriamente prejudicada, uma vez que foi ofertado um serviço e está sendo entregue outro; (xxii) temos a situação de imputação de fraude à parte autora, quando, devido as provas anexas, os documentos forjados e assinados foram criados pelo corretor; (xxiii) é incontroverso que a QUALICORP e a UNIMED possuem responsabilidade objetiva pelos atos de seus funcionários e parceiros, bem como a obrigação legal e moral de cumprir a oferta que se propuseram perante a consumidora; (xxiv) a Agravante não procurou o Judiciário para questionar a validade da contratação, uma vez que mantém interesse na manutenção do plano de saúde; (xxv) visa apenas questionar a rescisão indevida e arbitrária, bem como questionar a negativa de cirurgia prometida; (xxvi) não conseguindo resolver a questão na via administrativa e se sentindo enganada, fraudada documentalmente, e severamente prejudicada, a Agravante procurou o judiciário para que seu plano fosse reativado e sua cirurgia autorizada; (xxvii) contudo, o juiz de origem indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela, e que, diante do não reconhecimento da assinatura digital no contrato, não haveria vinculo obrigacional; (xxviii) o presente processo busca discutir a promessa de um plano sem carências realizada pelo corretor de vendas; (xxix) a presente lide não visa discutir vínculo contratual, pois este é indiscutível, já que a Agravante realizou exames; (xxx) o juízo de origem se utiliza o argumento de há dúvida quanto ao vinculo que o vendedor Lucas tem a Ré QUALICORP para negar a liminar; (xxxi) contudo, o contrato enviado pela Ré UNIMED NACIONAL a Requerente, consta como vendedor o Sr. Lucas; (xxxii) nos autos deste processo foi juntado o documento denominado taxa de angariação, que nada mais é do que um valor que é pago uma única vez ao profissional que fez a intermediação entre o beneficiário e a operadora, ou administradora do plano de saúde; (xxxiii) o vendedor Khlyverson Lucas Oliveira de Assis não foi qualificado, pois a Agravante não possui interesse em tê-lo como parte no processo, afinal, as responsabilidades das Rés são objetivas perante a todos os atos praticados dentro da cadeia de fornecimento, e este fato é incontroverso; (xxxiv) foram juntados aos autos deste processo diversos laudos que demonstram que a Agravante possui uma saúde debilitada; (xxxv) negar a liminar quanto ao restabelecimento do plano de saúde da Requerente, seria o mesmo que estimular Operadoras de Saúde a reincidir contratos de planos de saúde de forma abusiva sem que houvesse o mínimo de responsabilidade quanto a saúde da beneficiária; (xxxvi) deixar uma pessoa que possui laudos que atestam a fragilidade de sua saúde em risco, e a mercê de um SUS que é conhecido nacionalmente pela escassez de profissionais, que ocasiona filas enormes de pessoas à espera de atendimento, que levam a morte da população; (xxxvii) em 06 de janeiro de 2023, o G1 noticiou que um jovem obeso morreu a espera de um atendimento no SUS, pois os prontos atendimentos não dispunham de macas que suportaria o sobrepeso do paciente; (xxxviii) em 23 de dezembro de 2022, a autora recebeu uma notificação informando que seu contrato de saúde com a Operadora UNIMED Nacional estaria reincidido a partir do dia 28 do mesmo mês, conforme item 10, subitem 10.1, §1o, ainda justificando a rescisão na suposta identificação de divergências presentes nos pedidos médicos a Declaração de Saúde; (xxxix) é evidente que a motivação da exclusão da beneficiária do Plano de Saúde está respaldada em suposta ocorrência de fraude por parte da autora; (xl) analisando os motivos que levaram a rescisão, o primeiro motivo pontuado no referido documento, embasa-se no item 10, subitem 10.1, §1o; (xli) este, Vossa Excelência, é o primeiro ponto curioso da negativa, uma vez que não existe tal cláusula em contrato; (xlii) isso demonstra que esta rescisão contratual é genérica e usual pela Operadora de Saúde, demonstrando, inclusive, que o Plano de Saúde Réu utiliza desta prática com diversos beneficiários; (xliii) o segundo ponto da justificativa presente no documento, é na alegação infundável de fraude na Declaração de Saúde; (xliv) os Planos de Saúde só podem reincidir os contratos com os beneficiários em duas hipóteses; (xlv) a Agencia Nacional de Saúde preconiza na Resolução Normativa no 162/02, artigo 15o que caso a Operadora de Saúde identifique indício de fraude por parte do beneficiário, deverá abrir um processo administrativo perante a ANS; (xlvi) a Operadora de Saúde enviou um comunicado a autora para que ela retificasse a Declaração de Saúde sob pena de rescisão contratual; (xlvii) diante da imputação de fraude e por desconhecer o documento: Declaração de Saúde, uma vez que nunca teve contato com ele, decidiu por não assinar no primeiro momento o documento; (xlvii) no entanto, dois dias após a primeira notificação que concedia o prazo de 10 dias para retificação da declaração de saúde, recebera a segunda notificação, informando sobre a rescisão contratual do plano de saúde da autora; (xlviii) conforme visto no artigo 15 da RN no 162, a Operadora de Saúde só poderá reincidir o contrato por fraude na Declaração de Saúde APÓS ABRIR UM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS; (xlix) o artigo 16 da mesma Resolução Normativa, traz as regras quanto a abertura do processo administrativo; (l) o §3o do artigo 16o da RN no 162, preconiza que NÃO É PERMITIDO A NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL, ASSIM, COMO A RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO; (li) Operadora de Saúde não apenas NEGOU O PROCEDIMENTO TAXATIVAMENTE, COMO, TAMBÉM REINCIDIU O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DA BENEFICIÁRIA DEIXANDO-A PRÓPRIA SORTE COM A SAÚDE DEBILITADA, POR ESPURIAS ALEGAÇÕES DE QUE HOUVE O COMETIMENTO DE FRAUDE DOCUMENTAL POR PARTE DA REQUERENTE; (lii) é imprescindível que a Operadora de Saúde traga aos autos o processo administrativo aberto na Agencia Nacional de Saúde FINALIZADO e com CORCANDANCIA da AGENCIA comprovando que a AUTORA COMETERA FRAUDE; (liii) segundo a Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza ser ilícita a negativa por doença ou lesão preexistente quando a Operadora de Saúde não realizou exames prévios; (liv) a operadora, além de agir de má-fé, pratica condutas abusivas contra seus beneficiários, assim como ser incapaz de cumprir as normas insculpidas pela agência que a regulamenta; (liv) contratou um plano de saúde, sob falsa alegação por parte do corretor, via whatsapp, na qual estava munido de poderes outorgados pelo plano de saúde, de que não haveria carência; (lv) além de não realizar nenhuma de suas incumbências no momento da contratação, utiliza-se de artimanhas para auferir lucros, e quando percebe que o risco assumido não foi calculado, rescinde o contrato deixando o beneficiário sem qualquer respaldo; (lvi) a operadora não poderia ter negado o procedimento, ou sequer excluído a beneficiária do plano de saúde, sem antes, haver o consentimento expresso da ANS, após a instauração do processo administrativo; (lvii) logo, sua exclusão foi abusiva, bem como a negativa de procedimento; (lviii) a oferta de um produto aos consumidores cometida por seus funcionários ou representantes sempre será subordinado aos fornecedores; (lix) a partir do momento que o representante comercial realiza uma oferta ele está vinculando as empresas que representa; (lx) no momento que o Sr. Lucas apresentou um plano de saúde sem carências para a requerente e, houve o aceite da oferta com pagamento, nasceu para as requeridas, que dispuseram de poderes ao Sr. Lucas para lhes representarem no mercado de consumo, a obrigação de cumprir o que foi ofertado; (lxi) o art. 144 do Código de Defesa do Consumidor é CLARÍSSIMO quanto a responsabilidade; (lxii) se a oferta não é cumprida, as requeridas passam a responder objetivamente pelo não cumprimento, pois ainda que a oferta fosse mentirosa, a consumidora não teria como saber; (lxiii) os fornecedores possuem a faculdade de escolhem quem vão constituir como seus vendedores e representantes, bem como com quem vão manter parceria comercial; (lxix) se o vendedor da QUALICORP, que é parceira de vendas da UNIMED, vende um plano de saúde, responderão pela execução desse serviço na medida que este foi comercializado; (lxx) caso haja o não cumprimento do serviço negociado, ambas responderão pelos danos causados, independente de comprovação de dolo ou culpa das fornecedoras diretamente, pois ainda que concorreram indiretamente para o resultado danoso, respondem ao passo de ter havido a concretização da oferta por um de seus representantes; (lxxi) e não se trata apenas do não cumprimento de uma oferta, uma vez que a consumidora demonstra também que os documentos apresentados não foram assinados digitalmente por esta; (lxxii) alguém na cadeia de consumo assinou os documentos se passando pela consumidora, assim, como corretor Lucas juntou no momento da contratação documentos que a consumidora nunca apresentou, como carta de permanência e vínculo associativo; (lxxiii) todos esses fatos são responsabilidade das fornecedoras, pois ocorreram dentro da cadeia de fornecimento; (lxxiv) isso quer dizer que, ainda que reste demonstrado que a situação dos autos não faz parte do modo operante das fornecedoras, e que tal fato ocorreu por erro ou dolo de um determinado funcionário, ainda sim haverá a responsabilidade civil objetivamente sobre o tema; (lxxv) responsabilidade civil adotada pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo, em seus artigos 12, 13, 14, 18, 19 e 20, o CDC expõe claramente essa responsabilidade objetiva; (lxxvi) a responsabilização da Ré é objetiva na prestação de serviços, nos termos do art. 14; (lxxvii) é cristalino que independente do dolo das Empresas ou do corretor destas em lesionar o direito da requerente, estes atos ocorridos correspondem ao fato danoso indenizável e que remetem a responsabilidade civil objetiva dos requeridos; (lxxviii) as condutas elencadas vão na contramão dos ditames de toda a ordem jurídica amplamente demonstrada nesta exordial; (lxxix) a consumidora foi atacada em sua honra, pois lhe foram imputadas declarações mentirosas, além de ter visto o fornecedor lucrar com seu dinheiro e lhe virar as costas assim que solicitou o serviço que motivou a contratação do plano. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja concedido o tratamento com a cirurgia bariátrica indicada por competente equipe médica e multidisciplinar para que possa ser realizada sem maiores percalços e de imediato, a fim de reverter o quadro de risco instalado na saúde da paciente em razão da obesidade. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada (i) pelos laudos médicos em anexo acostados aos autos, os quais comprovam que a Autora precisa do procedimento bariátrico autorizado para melhoria do atual quadro clínico; (ii) é pacífico o entendimento dos tribunais no sentido de que tais procedimentos são imprescindíveis ao tratamento da obesidade, ou seja, sendo favorável a Autora; (iii) a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Alega que o perigo de dano está presente no sofrimento e no agravamento das comorbidades pelas quais a Agravante já foi acometida, bem como os riscos aos quais está exposta, que devem ser corrigidos imediatamente, fazendo com que ela recupere sua saúde, e diminua os riscos de agravamento do quadro, que podem inclusive levar a óbito, eleve sua estima, retome suas funções corpóreas e laborativas. Aduz que o risco do resultado útil do processo também conhecido como dano irreparável ou de difícil reparação, este está configurado na medida em que a sonegação da autorização da intervenção cirúrgica pode ocasionar sérias mazelas físicas e psíquicas a requerente, ou até mesmo o óbito conforme alhures explicitados. Afirma que tal medida não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, ao final da lide poderá ser revertido e ainda, há de se observar que nenhum prejuízo poderá advir à Requerida com a concessão da presente medida, visto que se sobrevier o seu suposto direito (improvável) em não autorizar o procedimento cirúrgico, poderá provar seu direito abstendo-se de qualquer eventual ressarcimento e pagamento de multa ou prejuízo que por ventura possa sofrer. Ao final, requer a reativação do plano de saúde e devolvido sua cobertura assistencial a saúde, com a realização da Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscópica no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para realização do procedimento em até 10 (dias) após a autorização, com o custeio integral das despesas com a equipe médica, materiais utilizados no procedimento, diárias hospitalares e medicação pré e pós operatório, conforme prescrição médica. Pleiteia a imposição de multa diária para o descumprimento da ordem judicial em montante a ser determinado de acordo com o entendimento dessa relatoria. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 42809034), interposto por GABRIELA SANTANA DOS SANTOS, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0700080-03.2023.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada reative o plano de saúde e realize cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada reative o plano de saúde e realize cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No que diz respeito à probabilidade do direito, ainda que a Agravante tenha colacionado robusto rol documental para evidenciar sua necessidade de realização de Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscópica, subsiste questão de fundo que torna controverso o ponto trazido para a apreciação de tutela de urgência, que demanda o mínimo de contradita, na medida em que a Agravante fundamenta todo seu pedido – de tutela de urgência e de provimento final – em uma narrativa que demanda dilação probatória na origem, desde a contratação do plano com o alegado corretor, até a suposta deflagração de fraude. No que diz respeito ao perigo de dano, não existe nos autos referência a risco de morte da Agravante, pois o laudo constante no ID 146226022 faz menção à necessidade da cirurgia. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, esse se atrela à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso, como pretende a Agravante. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Sem intimação da parte agravada, tendo e vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023 17:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador